Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. VIOLAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 1.2. Demonstrado que a parte não aufere renda superior ao parâmetro supracitado, cabível a concessão da benesse.
2. O causador de acidente automobilístico fica sujeito a suportar o ônus de sua culpa exclusiva na dinâmica do sinistro.
3. Restou comprovado que autora sofreu escoriações na face e perdeu parte da sobrancelha esquerda, tendo que se submeter a procedimentos para a reparação do dano que exigem manutenção periódica. 3.1. Apurada a existência de lesão duradoura ou permanente, reconhece-se o dano estético passível de indenização.
4. A ofensa à integridade física da autora lhe trouxe angústia, tristeza e sofrimento, além de afetar sua aparência externa e autoestima, resultando em inegável prejuízo estético, de modo a fazer a autora se sentir diferente do que era. Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos, no caso concreto, se encontra adequado à reparação do dano.
5. RECURSO DA SEGUNDA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.